Tribunal: TJDFT
Processo: 0710590-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Identificação da numeração da arma em perícia.
No crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida a posterior identificação da numeração da arma, em perícia criminal não importa na desclassificação para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Apelação provida.